Tribunal: TJDFT
Processo: 0023586-77.2012.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRESERVAÇÃO. AGRAVANTES. QUANTUM. 1/8. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. CONFIGURADA.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - As nulidades ocorridas durante o julgamento em Plenário devem ser arguidas na sessão de julgamento, assim que ocorrerem, e registradas na Ata de Julgamento, sob pena de preclusão, nos termos dos arti.484 e 571, VIII, do CPP.
III - Nos procedimentos do Júri, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente se configurando contrária à prova dos autos quando totalmente isolada do acervo angariado. Existindo duas versões, amparadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é lícito ao Júri Popular, no exercício de sua soberania, escolher uma das teses, sem que isso configure decisão contrária à prova dos autos.
IV - Na primeira fase, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente estabelecidos para o tipo é norteadora do aumento em razão da análise de circunstância judicial em desfavor do réu.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para cada circunstância legal.
VI - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Sendo a vítima efetivamente atingida por disparo de arma de fogo, preserva-se a fração de 1/2 (metade) para redução da pena.
VII - Aplica-se a continuidade delitiva específica ou qualificada quando praticados dois delitos de homicídio em semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.